Tribunal: TJES
Processo: 0000588-68.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-68.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. P. M.

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
ERRO MATERIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO

PROVIDO
PARA, EM NOVO JULGAMENTO, REJEITAR O
S EMBARGOS

ANTERIORES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando vício
de erro material
no acórdão que apreciou o
s
embargos
de declaração
anterio
res
,
pelo qual
alegou, por sua vez, a ocorrência de vício
de omissão
no acórdão, prequestionando, ainda, a matéria debatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar:
i)
se o acórdão recorrido
padece de erro material; e ii) em caso afirmativo, rejulgando os embargos anteriores, verificar se o acórdão de julgamento da apelação cível
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concret
o,
houve manifesto
equívoco quanto
à
decisão proferida anteriormente em relação aos embargos opostos. Portanto, passo a analisar corretamente a matéria debatida nos embargos anteriores, a fim de sanar o equívoco cometido.

5. Por sua vez, quanto ao acórdão de julgamento do recurso de apelação cível anterior,
não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
acolhidos para anular o julgamento dos embargos anteriores e, reanalisando-os, rejeitar o recurso
.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000588-68.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. P. M.
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO HERZOG PATUZO FRANCO - ES26450-A
APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELADO: GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES16344-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
em embargos de declaração,
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto pela
ora embarga
da
,
para julgar procedente

a pretensão autoral e condenar
a
r
é
ao pagamento d
a
indenização por dano
s
mora
is
.

De antemão, nota-se equívoco quanto a decisão proferida anteriormente em relação aos embargos opostos
. Portanto, passo a analisar corretamente a matéria
debatida nos embargos anteriores, a fim de
sanar o equívoco cometido.

Pois bem.

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

No caso dos autos, a embargante
sustenta que o acórdão de ID 11154502
padece de omissão
quanto às provas apresentadas
nos autos,
e
m especial quanto à inexistência de conduta ilícita da operadora de saúde e ausência de dano sofrido pela apelada.

Em que pese a argumentação recursal,
tenho que o recurso
não merece
ser acolhido
, uma vez que as alegações do embargante demonstram mero inconformismo com a conclusão alcançada por esta e. Câmara Cível, especialmente porque o conjunto probatório dos autos foi devidamente analisado e levado em consideração para que se concluísse pela condenação da Unimed ao pagamento de danos morais pela negativa indevida de atendimento.

Com efeito, o voto condutor do julgamento fez constar, pormenorizadamente, que:

“
O defeito na prestação do serviço está consubstanciado no Boletim Unificado aberto pelo genitor da apelante logo após a recusa do atendimento (fls. 10/11) – documento que, como sabido, goza de presunção de veracidade – além do contrato apresentado com o motivo “troca de código” assinado por preposto da Unimed (fls. 19/20).

[...] Ainda, verifico que a apelante juntou aos autos o pagamento de boleto de mensalidade, datado de 10 de abril de 2018, bem como cópia do correspondente documento com a “troca de código” assinado pelas partes, o que corrobora a alegação de adimplência com as obrigações contratuais.”

Especificamente quanto aos danos morais, estes emergem à feição natural da situação de vulnerabilidade em que o plano deixou a apelante, diante da súbita e indevida recusa de atendimento emergencial no pronto-socorro de uma de suas unidades, quando acreditava estar amparada pela cobertura médica contratual.

Portanto, os embargos apenas reiteram argumentos já apresentados na apelação, os quais foram devidamente discutidos e decididos pelo acórdão embargado, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, o acórdão analisou todos os pontos essenciais para a resolução do litígio.

Por oportuno, ressalto que o julgador não se encontra vinculado à conclusão alcançada pelo juízo originário, tampouco pelo presentante do Ministério Público em seu parecer, em que pese o brilhantismo da manifestação ministerial.

Nesse passo, entendo que a embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, o que não é cabível.

Por fim,
“
o
prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante de tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração de ID 13003481 para
anular o julgamento
dos embargos anteriores e, apreciando novamente os aclaratórios de ID 11333202,
conhecê-los e rejeitá-los
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.